Tribunal: TJES
Processo: 5022722-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022722-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MANUELA MASAI VILAR VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPMES). RECUSA DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de tratamentos e materiais cirúrgicos solicitados por médico assistente para patologia bucomaxilofacial.

A operadora autorizou o procedimento cirúrgico, mas negou a cobertura de materiais específicos (kits de dissectores, pontas piezo e "kit tubos prf"), sob o argumento de que seriam substituíveis por outros materiais disponíveis no hospital e de que não constariam no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se é legítima a recusa da operadora de saúde no fornecimento de materiais cirúrgicos específicos (OPMEs) prescritos pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição da preliminar de violação à dialeticidade, visto que a recorrente expôs de maneira clara os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão. 5. Havendo cobertura contratual para a patologia, a escolha da melhor técnica e dos materiais necessários (OPMEs) para o sucesso do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde. 6. A negativa de fornecimento sob a justificativa de que existem materiais similares no hospital, desprovida de comprovação pericial atestando a mesma eficácia e segurança, configura conduta abusiva, sendo dever da operadora garantir o material adequado à melhor recuperação da paciente. 7. A ausência de previsão de material específico no rol da ANS não constitui impedimento absoluto para a sua cobertura quando atestada a necessidade terapêutica, matéria que deverá ser aprofundada no mérito da ação principal. 8. O perigo de dano milita em favor da agravada. A preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana prevalece sobre o risco patrimonial da operadora, que possui natureza reversível e poderá ser resolvido em perdas e danos em caso de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 102/TJSP; TJSP, Agravo de Instrumento 22465067920248260000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento 00167803920258190000, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MANUELA MASAI VILAR VIEIRA DO NASCIMENTO
, deferiu a tutela de urgência determinando o fornecimento dos tratamentos e materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a ausência de probabilidade do direito autoral, vez que a negativa de cobertura foi fundamentada em auditoria médica; (ii) determinado material não consta no rol da ANS; (iii) a inexistência de urgência ou emergência que justifique a medida liminar, tratando-se de cirurgia eletiva; (iv) o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no prejuízo financeiro irreversível e no desequilíbrio contratual.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id.
17682041
.

Contrarrazões no id. 18518987 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022722-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MANUELA MASAI VILAR VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MANUELA MASAI VILAR VIEIRA DO NASCIMENTO
, deferiu a tutela de urgência determinando o fornecimento dos tratamentos e materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a ausência de probabilidade do direito autoral, vez que a negativa de cobertura foi fundamentada em auditoria médica; (ii) determinado material não consta no rol da ANS; (iii) a inexistência de urgência ou emergência que justifique a medida liminar, tratando-se de cirurgia eletiva; (iv) o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no prejuízo financeiro irreversível e no desequilíbrio contratual.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 17682041.

Contrarrazões no id. 18518987 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. É que, da análise da peça recursal, tenho que a recorrente expôs com clareza os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, combatendo o dever de cobertura com base em sua auditoria interna e normas da ANS.

Superado tal ponto, a controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos (OPMEs) prescritos por médico assistente para tratamento de patologia bucomaxilofacial coberta pelo plano de saúde.

Conforme relatado, a agravada padece de dores intensas e limitação funcional de abertura bucal, com indicação cirúrgica precisa. A operadora, embora tenha autorizado o procedimento em si, glosou materiais específicos (como kits de dissectores e pontas piezo) sob o argumento de que seriam meros "facilitadores" que poderiam ser substituídos por outros disponíveis no hospital.

Entretanto, a jurisprudência orienta-se no sentido de que, uma vez havendo cobertura contratual para a doença, a escolha da melhor técnica e dos materiais necessários ao êxito do tratamento compete ao médico assistente que acompanha o paciente, e não à operadora de saúde. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré . Descabimento. Médico responsável que prescreveu a necessária realização da cirurgia em questão, em caráter de urgência. Plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado ao paciente ou impor o material a ser utilizado. Havendo cobertura para a doença em questão, o tratamento prescrito pelo médico assistente deve ser fornecido . Súmula 102 TJSP. Ademais, eventual divergência entre o laudo médico e a junta médica formulada pela seguradora não serve de óbice à realização do procedimento. Por fim, não se evidencia prejuízo à agravante uma vez que, no caso de posterior reversão à decisão, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos. Decisão mantida . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22465067920248260000 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 29/08/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA ROBÓTICA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA . TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 2 . A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, embora os planos de saúde possam limitar as doenças cobertas, não podem interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de afronta à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde. 3. Cláusulas contratuais que restringem o acesso ao tratamento indicado como mais eficaz para o paciente, como a exclusão da técnica robótica em procedimento oncológico, são consideradas abusivas e incompatíveis com o Código de Defesa do Consumidor. 4 . A utilização da técnica robótica mostrou-se imprescindível diante da complexidade do caso, conforme parecer médico que atesta tratar-se de procedimento menos invasivo e mais seguro para paciente com tumor em único rim funcional. 5. A recusa da operadora com base na ausência de previsão específica na Diretriz de Utilização Técnica da ANS não se sustenta quando o procedimento prescrito se relaciona diretamente ao tratamento de doença coberta pelo contrato. 6 . Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a probabilidade do direito e o risco de agravamento do quadro clínico da agravada, com possibilidade de perda irreversível de função renal caso a cirurgia não seja realizada com urgência. 7. Recurso desprovido . (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00167803920258190000, Relator.: Des(a). DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 22/05/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/05/2025)

A recusa no fornecimento de materiais específicos, sob a alegativa de que existem similares no hospital, sem a devida comprovação pericial de que a substituição garante a mesma eficácia e segurança para a paciente, configura,
a priori
, conduta abusiva. A utilização de materiais mais modernos ou específicos, visando a redução de riscos e a melhor recuperação do paciente, integra o dever de assistência à saúde contratado.

Quanto à alegação de caráter experimental do "KIT TUBOS PRF", observo que a negativa baseada meramente em "não constar no Rol da ANS" não se sustenta de forma absoluta frente à necessidade terapêutica, cabendo tal discussão aprofundada ao mérito da demanda, após o contraditório, não sendo recomendável obstar o tratamento integral neste momento incipiente.

No que tange ao
periculum in mora
, este milita, na verdade, em favor da agravada. A alegação de que o procedimento é eletivo e não apresenta risco de vida não afasta a urgência da medida. O conceito de saúde não se limita à ausência de morte iminente, mas engloba o bem-estar físico e a dignidade da pessoa humana. Submeter a paciente à continuidade de dores intensas e limitações funcionais na face enquanto se discute cláusulas contratuais atenta contra a dignidade da beneficiária.

Por fim, o risco de irreversibilidade financeira alegado pela agravante é puramente patrimonial e pode ser resolvido posteriormente em perdas e danos, caso ao final se julgue improcedente a ação. Já o risco à saúde e à qualidade de vida da recorrida, caso o tratamento seja suspenso ou realizado de forma precária, ostenta caráter de irreversibilidade muito mais grave.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)